Tribunal: TJSP
Processo: 2154883-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC - Recurso tirado de decisão monocrática que ordenou o recolhimento das custas relativas ao Agravo de Instrumento interposto - Concessão da gratuidade da justiça no curso do feito que depende da comprovação da alteração da situação financeira do postulante - Questão que, estando a ação em andamento, deve ser analisada perante o juízo a quo, sob pena de supressão

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC - Recurso tirado de decisão monocrática que ordenou o recolhimento das custas relativas ao Agravo de Instrumento interposto - Concessão da gratuidade da justiça no curso do feito que depende da comprovação da alteração da situação financeira do postulante - Questão que, estando a ação em andamento, deve ser analisada perante o juízo a quo, sob pena de supressão de instância e burla ao regular recolhimento das custas e despesas incidentes ao longo do processo - Previsão do art. 99, §7o, CPC, limitada aos casos de pleito formulado em sede de apelação - Recurso desprovido, com imposição de multa à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2154883-70.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, é
agravado LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com imposição de multa à agravante. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2154883-70.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29.436
2
Agravo Interno no 2154883-70.2020.8.26.0000/50001
Comarca de Jacareí
Agravante: Penteado Faria e Fogaça Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda.
Agravado: Luiz Marcelo de Oliveira
Voto no 29.436
AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC -
Recurso tirado de decisão monocrática que
ordenou o recolhimento das custas relativas ao
Agravo de Instrumento interposto - Concessão
da gratuidade da justiça no curso do feito que
depende da comprovação da alteração da
situação financeira do postulante - Questão
que, estando a ação em andamento, deve ser
analisada perante o juízo a quo, sob pena de
supressão de instância e burla ao regular
recolhimento das custas e despesas incidentes
ao longo do processo - Previsão do art. 99, §7o,
CPC, limitada aos casos de pleito formulado
em sede de apelação - Recurso desprovido,
com imposição de multa à agravante.
1. Cuida-se de agravo interposto com base
no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, voltado contra a
decisão monocrática que ordenou o recolhimento das custas
relativas ao agravo de instrumento interposto.
Alega a recorrente, em síntese, que a
decisão recorrida não apenas esvazia o direito a tutela jurisdicional,
na medida que obsta o duplo grau de jurisdição e o devido
processo legal, mas também o próprio direito à prestação
jurisdicional, posto que a estará fadada a ver seu direito ser
violado, de mãos atadas. Pede o provimento do reclamo para que
lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2154883-70.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29.436
3
Recurso regularmente processado, mantida
a decisão monocrática. Contraminuta às fls. 22/31.
2. Não comporta acolhida o reclamo.
Com efeito, a concessão da gratuidade da
justiça no curso do feito depende da comprovação da alteração da
situação financeira do postulante, questão que, estando a ação em
andamento, deve ser analisada perante o juízo a quo .
Destarte, respeitados os entendimentos em
sentido diverso, a apreciação da gratuidade na esfera recursal deve
estar limitada à hipótese da formulação do pleito em apelação
(artigo 99, §7o, CPC), oportunidade em que a jurisdição é
repassada a este Tribunal, sob pena de supressão de instância e
burla ao regular recolhimento das custas e despesas incidentes ao
longo do processo.
Por essas razões, descabe a análise dos
requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça em
sede de agravo de instrumento. E não estando deferido o pleito nos
autos da ação, é de rigor o recolhimento do preparo relativo ao
recurso, sob pena de deserção.
Por fim, nos termos do artigo 1.021, §4o,
do Código de Processo Civil e em se tratando de recurso
manifestamente improcedente, condeno a agravante ao pagamento
de multa arbitrada em 3% do valor dado à causa (R$23.146,61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2154883-70.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 29.436
4
originários).
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso, com imposição de multa à agravante.
Galdino Toledo Júnior
Relator